Tribunal: TJDFT
Processo: 0717973-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÕES PROFERIDAS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E CONSTRUÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DOS ENTÃO OCUPANTES E DO DISTRITO FEDERAL À OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA DEMOLIÇÃO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA E À REPARAÇÃO DO LOCAL (PUXADINHOS). FIXAÇÃO DAS ASTREINTES NA DECISÃO AGRAVADA. PECULIARIDADES DO CASO. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 1.015 do CPC prevê as hipóteses em que é admitida a interposição do agravo de instrumento, constando expressamente em seu parágrafo único o cabimento “contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. A decisão agravada foi proferida em cumprimento de sentença, assim, há previsão legal expressa para impugnação da decisão por agravo de instrumento. Rejeito, portanto, preliminar de não conhecimento por ausência de previsão no art. 1.015 do CPC.

2. Nos termos do art. 537, caput, do CPC, a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. O § 1o do aludido dispositivo legal acrescenta que o órgão julgador poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

3. Na espécie, observa-se que o Distrito Federal, ora agravante, apresentou informações quanto ao cronograma de desobstrução das áreas cuja desocupação foi determinada pelo título judicial, o que denota o cumprimento da determinação judicial. Assim, uma vez apresentado documento que conta com informações sobre o cronograma e os procedimentos necessários para a desocupação da área pública objeto de discussão nos autos, revela-se o cumprimento, ainda que parcial, da determinação judicial, o que enseja a inexigibilidade das astreintes fixadas pela decisão agravada, nos termos do art. 537, § 1o, II, do CPC.

4. Em complemento, afiguram-se relevantes os argumentos declinados pela parte agravante, no sentido de que a desobstrução da área pública objeto de discussão nos autos, dado o elevado número de imóveis envolvidos, perfaz questão complexa, tendo em vista que a consecução dos atos demolitórios deve levar em consideração os aspectos específicos de cada imóvel. Em reforço, também se afigura relevante o argumento no sentido de que a desobstrução da aludida área pública demanda grande mobilização do aparato público, material e humano, o que igualmente dificulta a realização integral e célere dos atos de desocupação da área pública.

5. Diante de tal quadro, considerando que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados não somente na fixação das astreintes, mas também na sua exigibilidade, a par do esforço do ente distrital para cumprimento da determinação judicial, revela-se desnecessária a sua incidência na hipótese.

6. Sobreleva notar que a fixação das astreintes é estabelecida sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, quando a multa se tornar irrisória ou exorbitante ou desnecessária, pode ser modificada ou até mesmo revogada pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada (EAREsp 650.536/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/04/2021, DJe 03/08/2021).

7. Nesse aspecto, a situação fática apresentada no momento da imposição das astreintes pelo Juízo de origem indica a sua inexigibilidade, sem prejuízo de nova cominação, caso se identifique, diante de um novo quadro, justa causa para tal meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado.

8. Recurso conhecido e provido.